Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Constitucional, tributário e processual civil. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. Base de cálculo. Inserção dos custos das contribuições sociais PIS e COFINS como base de cálculo da exação. Legalidade da repercussão financeira dos custos no valor das operações. Matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Legalidade. Tese firmada em sede de julgamento realizado sob a forma de recursos repetitivos (REsp 2091202/SP, REsp 2091203/SP, REsp 2091204/SP e REsp 2091205/SP – Tema 1223/STJ). Entendimento. Aplicação. Necessidade. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela contribuinte autora visando a reforma da sentença que julgara improcedente o pedido que deduzira visando a exclusão dos custos das contribuições sociais do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações que realiza na efetivação do seu objeto social.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legalidade da incidência dos valores pertinentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações realizadas pela contribuinte, e, se o caso, à determinação e à delimitação da forma da repetição do indébito tributário reconhecido.
III. Razões de decidir
3. Inaplicável, no caso concreto, a ratio decidendi assim como a tese disposta no Tema no 69/STF, que trata do fato que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (RE 574.706/PR), porquanto demandado que as contribuições para o PIS e a COFINS não integrem a base de cálculo do ICMS, situação distinta do enunciado vinculante estabelecido pela Suprema Corte.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico." (REsp n. 2.091.202/SP – Tema no 1223).
5. Ao fixar tese jurídica sobre a legalidade da inserção na base de cálculo do ICMS, que se consubstancia no “valor total da operação” (art. 155, § 2o, IX, “b”, CF; art. 13, § 1o, da LC n. 87/1996; art. 6o da Lei Distrital n. 1254/1996; art. 34 do Decreto Distrital n. 18.955/1997) – o qual engloba, inclusive, outros tributos, com exceção do IPI (art. 13, § 1o, da LC n. 87/1996 e art. 155, § 2o, XI, da CF) –, das contribuições PIS e COFINS, a Corte Superior corroborara o entendimento até então vigorante sobre a matéria, em compasso com o princípio da segurança jurídica, devendo ser aplicado ao caso concreto, inviabilizando, portanto, a modulação do decisum no sentido de sobejarem tais contribuições excluídas da referida base de cálculo.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.